Tribunal: TJES
Processo: 5016030-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016030-51.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA GALIMBERTI QUADROS

APELADO: CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A apelante sustenta que comprovou hipossuficiência, que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi elidida e que o indeferimento do benefício configura cerceamento do direito de acesso à justiça, requerendo a concessão da gratuidade e o regular processamento dos embargos. O apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (II) estabelecer se é possível rediscutir, em apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça decidido em interlocutória não impugnada por agravo de instrumento, afastando a extinção do feito pelo não recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais permitem compreender o pedido de reforma e a repetição de argumentos anteriores não caracteriza, por si só, violação ao princípio, conforme entendimento do STJ.

4. Reconhece-se que o indeferimento da gratuidade da justiça ocorreu por decisão interlocutória anterior à sentença, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

5. Constata-se que, intimada da decisão que negou o benefício, a parte não interpôs o recurso cabível nem recolheu as custas, deixando transcorrer in albis o prazo recursal.

6. Opera-se a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, vedando-se a rediscussão da matéria no curso do processo.

7. Aplica-se o art. 290 do CPC, que impõe o cancelamento da distribuição quando, intimada na pessoa de seu advogado, a parte deixa de recolher as custas no prazo legal, sendo inviável a juntada posterior.

8. Alinha-se o entendimento aos precedentes do STJ e deste Tribunal que reconhecem a preclusão da matéria e a validade do cancelamento da distribuição diante da inércia da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

2.
A ausência de interposição do agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade da justiça acarreta preclusão temporal da matéria.

3.
O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5016030-51.2023.8.08.0024.

APELANTE
:
LUCIANA GALIMBERTI QUADROS
.

APELADO: CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Luciana Galimberti Quadros interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 8562336 proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos dos embargos à execução opostos por ela contra o Centro de Ensino Charles Darwin Ltda., que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. I, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id 8562339) alegou a apelante, em síntese, que a documentação colacionada aos autos, notadamente a declaração de hipossuficiência, comprovante de pró-labore e extratos bancários, seria suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Argumentou, também, que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi elidida e que o indeferimento do benefício configura cerceamento do direito de acesso à justiça.

Requereu que seja “provido o presente RECURSO DE APELAÇÃO, reformando-se integralmente a sentença impugnada ID 39552927 para o fim de que seja concedido o benefício da gratuidade de Justiça a Apelante, para processamento e julgamento dos embargos à execução pelo juízo monocrático, por medida da mais lídima JUSTIÇA”.

Contrarrazões no id 8885235, nas quais o apelado suscitou preliminares de ausência de dialeticidade e de deserção. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente,
defiro
a gratuidade da justiça à apelante nesta fase recursal, diante da declaração de hipossuficiência apresentada. No entanto, a concessão limita-se ao processamento do recurso e não elide, nem retroage para afastar as premissas fático-jurídicas que embasaram a respeitável sentença quanto ao não recolhimento das custas na origem.

Sustentou o apelado que o recurso não deve ser conhecido porque “as razões do recurso não confrontam os argumentos apresentados pelo Emérito Julgador que foi enfático ao destacar as circunstâncias que o motivaram a extinguir o presente feito sem resolução de mérito”.

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

Da detida análise do caderno processual, verifica-se que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita não ocorreu na r. sentença, mas sim em decisão interlocutória proferida anteriormente pelo Juízo singular no id 8561733.

A sistemática do Código de Processo Civil é clara ao estabelecer, em seu art. 1.015, inciso V, que a decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça é desafiável, de imediato, por meio de recurso de Agravo de Instrumento.

Devidamente intimada do
decisum
que lhe negou o benefício, incumbia à apelante interpor o respectivo agravo de instrumento no momento processual oportuno ou realizar o pagamento das custas iniciais. Todavia, a parte quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Por imperativo legal, consumou-se a preclusão temporal sobre a matéria. Dispõe o art. 507 do CPC que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

O art. 290 do CPC estabelece que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Trago a lume os seguintes excertos de venerandos Acórdãos do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: “... Manutenção da decisão que determinou o cancelamento da distribuição. CPC/15, art. 290. Recolhimento das custas judiciais não comprovado, mesmo tendo a parte sido devidamente intimada para a correção do equívoco. Inviabilidade de juntada posterior. ...” (Agravo interno no pedido de reconsideração no conflito de competência n. 156.595/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, data do julgamento: 12-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). “... 1. O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo. 2. Hipótese em que a parte promovente, devidamente intimada para regularizar o vício, deixou de sanar tal irregularidade no prazo legal, sendo certo que a falta de advertência, no despacho (que determinou a regularização da falha), de cancelamento do feito no caso de não cumprimento da diligência não inviabiliza a aplicação da sanção, à vista do caráter impositivo do dispositivo em destaque.” (AgInt no AgInt na AR n. 6.126/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, data do julgamento: 23-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 02-08-2018).

Este egrégio Tribunal de Justiça também já decidiu: “Não havendo interposição de recurso de agravo, seja na modalidade retida ou por instrumento, da decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ocorre preclusão temporal da matéria” (apelação n. 0010833-51.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. substituto Cristóvão de Souza Pimenta, data do julgamento: 08-11-2016, data da publicação no Diário: 17-11-2016).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.